Tribunal: TJSP
Processo: 0023520-82.2004.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de compra e venda de fundo de comércio. Inadimplemento dos réus-adquirentes. Tutela de urgência que concedeu reintegração da posse mantida pela sentença. Mora ex re. Recibo de pagamento insuficiente. Falta de discriminação e não comprovação de adimplemento de demais obrigações. Denunciação à lide afastada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de compra e venda de fundo de comércio. Inadimplemento dos réus-adquirentes. Tutela de urgência que concedeu reintegração da posse mantida pela sentença. Mora ex re. Recibo de pagamento insuficiente. Falta de discriminação e não comprovação de adimplemento de demais obrigações. Denunciação à lide afastada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.